Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-91.2025.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010360-91.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 316.874.822-68 (EMBARGADO), KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.408.671-88 (VÍTIMA), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.408.671-88 (EMBARGANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração criminal opostos pela assistente de acusação contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que desproveu recurso de apelação e manteve a absolvição da ré pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A embargante alegou omissões e contradições quanto à valoração contextual da prova em violência doméstica, à análise das mídias digitais, à cadeia de custódia, à tutela da autoridade das decisões judiciais e ao princípio da correlação, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova contextual e da palavra da vítima; (
ii
) estabelecer se houve contradição ou ausência de fundamentação acerca das mídias digitais e da cadeia de custódia; (
iii
) determinar se o julgado deixou de examinar a finalidade protetiva do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; (
iv
) verificar se houve violação ao princípio da correlação em razão da desconsideração de fatos estranhos à denúncia como elementos de contexto e, (v) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do conjunto fático-probatório e obtenção de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas pela assistente de acusação e fundamenta a manutenção da absolvição na ausência de prova judicializada segura acerca da aproximação vedada.

A negativa da própria ofendida, em juízo, quanto ao comparecimento da ré à sua residência impede a formação de um juízo condenatório seguro, ainda diante do contexto de animosidade familiar.

A juntada tardia das mídias digitais após a sentença absolutória caracteriza preclusão consumativa, sendo desnecessária a individualização de cada arquivo quando o vício processual atinge a integralidade do material.

O assistente de acusação recebe o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 269 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a reabertura da instrução para produção de provas que já estavam à disposição da parte.

As mídias audiovisuais apresentadas não possuem elementos técnicos aptos a assegurar autenticidade, integridade, contemporaneidade e vinculação ao fato descrito na denúncia.

A finalidade protetiva do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 não afasta a necessidade de prova judicializada do descumprimento da medida protetiva.

Episódios estranhos à imputação não podem fundamentar condenação sem violação ao princípio da correlação, nem suprir a ausência de demonstração segura do fato narrado na denúncia.

O julgador satisfaz o dever constitucional de fundamentação quando enfrenta suficientemente as questões relevantes, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado e não autoriza a utilização dos embargos como instrumento autônomo de rediscussão da causa.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos pressupõe a existência de vício efetivo capaz de alterar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração
se
destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. A manutenção da absolvição exige a observância do princípio
in dubio pro reo
quando inexistir prova judicializada segura acerca do fato imputado. 3. A juntada extemporânea de provas
se
sujeita

à preclusão consumativa, não sendo possível reabrir a instrução para produção de elementos probatórios já disponíveis à parte. 4. A ausência de elementos técnicos que assegurem autenticidade e contemporaneidade das mídias impede sua utilização como fundamento seguro para condenação. 5. Fatos estranhos à denúncia não podem servir de fundamento autônomo para condenação sem ofensa ao princípio da correlação. 6. O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe o exame pormenorizado de todos os argumentos ou
provas apresentados
pelas partes. 7. O prequestionamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração sem demonstração de vício efetivo no acórdão.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1010360-91.2025.8.11.0042

EMBARGANTE: KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA

EMBARGADO: NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos p
ela assistente de acusação

KELLY CAROLINE DE OLIVEIRA

contra o acórdão proferido por esta egrégia
Primeira
Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a
absolvição
d
a
ré
Neusa Aparecida de Oliveira das sanções do art. 24-A da Lei
nº
11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial
(ID
372555897
).

A
embargante sustenta a existência de omissões
e contradições

no acórdão, arguindo, em síntese: 1)
ausência de enfrentamento da natureza contextual da prova em crimes de violência doméstica; 2) tratamento genérico das mídias digitais, sem distinção entre aquelas produzidas na fase inquisitorial e as juntadas em sede recursal; 3) falta de fundamentação concreta quanto à alegada quebra da cadeia de custódia das provas audiovisuais; 4) omissão acerca da tutela da autoridade das decisões judiciais pelo art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, independentemente do consentimento da vítima e, 5) vício relacionado ao princípio da correlação, sustentando que fatos estranhos à denúncia deveriam ser valorados como elementos de contexto.

Requer o provimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como o prequestionamento da matéria (ID
372588899
).

Intimado para se manifestar, o Ministério Público apenas tomou ciência do feito (ID 373080856).

Em contrarrazões, a ré Neusa Aparecida de Oliveira, por intermédio da i. Defensoria Pública, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da boa-fé objetiva, e, no mérito, pelo desprovimento dos declaratórios, sustentando que a insurgência traduz mera pretensão de rediscussão de matéria já decidida sob a égide do princípio
in dubio pro reo
, conforme manifestação da Ilustre Defensora Pública de Segunda Instância, Exma. Sra. Dra. Tânia Regina de Matos (ID 376072899).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Antes do exame do mérito, registra-se que a preliminar arguida pela embargada em suas contrarrazões, referente ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
), em razão da suposta inércia da assistente de acusação durante a instrução, confunde-se com o próprio mérito recursal, especialmente no que tange à preclusão das mídias digitais, razão pela qual será apreciada conjuntamente.

Pois bem.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, se destinam exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

In
casu
,
verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no referido dispositivo, tendo enfrentado de forma expressa e fundamentada as teses deduzidas pela assistente de acusação, inexistindo lacuna a ser suprida.

Em relação à natureza contextual da prova e à valoração do depoimento da vítima, o julgado foi expresso ao assentar que a absolvição decorreu da manifesta desarmonia entre a denúncia e a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Consignou-se que a própria embargante, Kelly Caroline de Oliveira, ao ser ouvida em juízo, negou expressamente que a ré tivesse comparecido à sua residência na data de 10.3.2025, afirmando que sua genitora sequer conhecia seu endereço atual e declarando textualmente:
“Não, ela não foi não”.

Nesse contexto, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado examinou o histórico de animosidade familiar e os conflitos patrimoniais existentes entre as partes, concluindo que tais circunstâncias recomendavam maior cautela na valoração do conjunto probatório, sobretudo diante da negativa da própria ofendida quanto à ocorrência da aproximação vedada, circunstância que inviabilizou a formação de um juízo condenatório seguro.

Também não se verifica a alegada contradição interna do julgado, porquanto o reconhecimento da existência de desavenças familiares pretéritas e de medidas protetivas anteriormente deferidas não conduz, por si só, a um juízo condenatório, inexistindo incompatibilidade lógica entre a consideração do contexto protetivo e a manutenção da absolvição por insuficiência de prova judicializada quanto ao fato narrado na denúncia.

No tocante às mídias digitais, o acórdão consignou que os vídeos apresentados pela assistente de acusação apenas após a prolação da sentença absolutória são extemporâneos, operando-se a preclusão consumativa.

Não prospera, portanto, a alegação de tratamento genérico das provas audiovisuais ou de ausência de individualização do vício apontado, uma vez que a questão central enfrentada no acórdão foi justamente a intempestividade da produção probatória.

De toda sorte, restou consignado:

“
Cumpre salientar, ainda, que os documentos posteriormente acostados pela assistente de acusação, notadamente aqueles relacionados a medidas protetivas envolvendo terceiro estranho à presente ação penal (Celso Benedito Ribeiro de Oliveira), registrados sob os
IDs
356435887, 356435892 e 356435893, não possuem pertinência direta com os fatos descritos na denúncia, porquanto se referem a situações diversas e dissociadas da imputação ora examinada.

Do mesmo modo, as cartas juntadas aos autos (ID 356435891 e ID 356435887 - fls. 25/26), além de se limitarem a apresentar considerações acerca da índole e das qualidades pessoais da vítima, encontram-se datadas de 12.8.2024 e 10.8.2024, circunstância que evidencia a ausência de qualquer relação temporal com o suposto descumprimento das medidas protetivas narrado na denúncia, supostamente ocorrido apenas em 10.3.2025.”

Cumpre observar, ainda, que a insurgência não individualiza quais mídias teriam sido produzidas tempestivamente, limitando-se a sustentar genericamente a existência de referência a vídeo no boletim de ocorrência e de relatório de mídias juntado antes da sentença, sem demonstrar de que forma tais elementos
seriam
aptos a infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Nesse sentido, bem assinalou a Defensoria Pública, em contrarrazões, que
“
embora o embargante exija o exame apartado de cada mídia, ele mesmo não o faz, não há nas 33 páginas de embargos de declaração referenciação sobre o que consta no relatório de mídias e quais os vídeos que afirma serem mencionados desde o inquérito, bem como não há indicação do id. em que consta a suposta menção aos arquivos”

(
Tânia Regina de Matos -
Defensora Pública de Segunda Instância).

Tal circunstância, além de evidenciar a ausência de demonstração objetiva da alegada omissão, impossibilita a precisa identificação dos elementos probatórios que a embargante afirma terem sido desconsiderados.

No mesmo contexto,
embora a embargada sustente de violação
ao princípio da
boa-fé objetiva pela assistente de acusação, em razão da ausência de insurgência oportuna quanto à produção das mídias audiovisuais
, eventual preclusão referente aos elementos probatórios já foi devidamente examinada no acórdão embargado.

Assim, a invocação de violação à boa-fé objetiva confunde-se com o próprio mérito da insurgência e, por si só, não constitui óbice ao conhecimento dos
aclaratórios
.

Registrou-se, ainda, no acórdão recorrido, que o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 269 do Código de Processo Penal, não sendo admissível a reabertura da instrução para produção de provas que já se encontravam sob disponibilidade da parte.

Tampouco procede a alegação de ausência de fundamentação quanto à cadeia de custódia.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que os arquivos audiovisuais apresentados não permitiam aferir sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, inexistindo elementos técnicos aptos a assegurar sua correspondência com o fato descrito na denúncia.

Dess
a maneira
, a conclusão adotada não decorreu de afirmação genérica acerca da invalidade das mídias, mas da ausência de elementos que
permitissem identificar a data de produção dos arquivos e estabelecer, com segurança, sua vinculação ao episódio narrado na peça acusatória.

No que se refere à tese relativa à proteção da autoridade das decisões judiciais e ao princípio da correlação, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que discussões acerca da finalidade do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 perdem relevância diante da inexistência de prova judicializada acerca da aproximação proibida.

A discussão acerca da existência ou inexistência de consentimento da ofendida para eventual aproximação se mostra despicienda no caso concreto, pois o fundamento da absolvição não repousou na atipicidade da conduta em razão de eventual consentimento da vítima, mas, sim, na insuficiência de prova judicializada acerca da própria ocorrência do fato descrito na denúncia.

Ademais, fatos ocorridos na escola do neto, por não integrarem a imputação descrita na denúncia, não poderiam servir como fundamento autônomo para eventual condenação, sob pena de violação ao princípio da correlação.

O acórdão embargado expressamente regis
t
rou:

“Ainda que se admitisse a validade das gravações apresentadas, eventual demonstração de comportamento agressivo da apelada em contexto diverso e temporalmente indeterminado não teria o condão de suprir a ausência de confirmação judicial acerca do fato específico imputado na inicial acusatória, sobretudo porque as mídias juntadas não possuem elementos técnicos aptos a comprovar a data em que foram produzidas ou sua efetiva vinculação ao episódio narrado na denúncia.”

Desse modo, não há contradição em reconhecer o contexto protetivo inerente aos crimes praticados no âmbito doméstico e, ao mesmo tempo, manter a absolvição diante da insuficiência da prova produzida em juízo.

Verifica-se, em verdade, que a embargante pretende provocar novo exame do conjunto fático-probatório e obter a reforma do julgado sob o argumento de existência de omissões e contradições inexistentes, finalidade que extrapola os estreitos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, por traduzir mero inconformismo com a solução adotada por esta Câmara.

O prequestionamento, por sua vez, não dispensa a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica na espécie.

Cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema nº 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Por fim, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração somente é admitida em situações excepcionais, quando efetivamente constatado vício capaz de alterar a conclusão adotada, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A concessão de efeitos infringentes aos embargos pressupõe a existência de vício efetivo no julgado e a necessidade lógica de alteração do resultado. 4. O prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos como instrumento autônomo de manifestação genérica sobre dispositivos legais ou constitucionais.”
(TJMT – ED N.U 1015813-62.2026.8.11.0000 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2026).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS,
mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026